Tribunal: TJDFT
Processo: 0734219-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e de rescisão de contrato, com devolução de valores pagos, cumulada com danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Inexistência de débitos. Ônus da prova. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC). O autor alega que se matriculou no curso oferecido pelo réu, sem, contudo, ter utilizado os serviços. Alega que pagou o valor da matrícula (R$ 49,00), bem como algumas mensalidades. Após alguns dias, decidiu rescindir o contrato, sendo-lhe cobrado valores a título de matrícula. O autor afirma que firmou contrato com o réu mas não comprova o momento em que solicitou o cancelamento. Observa-se, ainda, que se trata de ensino a distância (ID 12579926 - Pág. 1), em que o regulamento acerca das mensalidades encontra-se disponível no site do réu. Ademais, a cláusula no regulamento de ingresso juntado pelo réu (ID 12579946 - Pág. 7) dispõe que o valor da matrícula será diluído nas demais mensalidade e, em caso de cancelamento ou trancamento do curso, ocorrerá o vencimento antecipado do valor remanescente da matrícula. Assim, tendo em vista que há previsão no regulamento acerca da cobrança da matrícula e, considerando que não há comprovação do momento em que o autor solicitou o cancelamento do contrato, mostra-se lícita a cobrança dos valores.
3 – Dano moral. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Ademais, cabe ao órgão de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor (Súmula 359 do STJ), de modo que não se pode atribuir tal responsabilidade ao réu. Sentença que se confirma.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão do benefício da gratuidade de justiça.
W